Tribunal: TJSP
Processo: 0009322-14.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Subtração de aparelho celular, bolsa e pertences pessoais em via pública. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por policiais, incluindo reconhecimento pessoal em juízo.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Subtração de aparelho celular, bolsa e pertences pessoais em via pública. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por policiais, incluindo reconhecimento pessoal em juízo. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação mantida. Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo parcialmente provido apenas para reduzir a pena do réu Wellington para 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 dias-multa, calculados no piso legal.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001031644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009322-14.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
WELLINGTON
FERREIRA
DOS
SANTOS,
é
apelada
FERNANDA
APARECIDA GUALBERTO e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do
Ministério Público e deram parcial provimento ao recurso da defesa. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Edinaldo Ribeiro do Nascimento e fez uso da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Criminal no 0009322-14.2018.8.26.0196
2
Apelação criminal no 0009322-14.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelantes/Apelados: Wellington Ferreira dos Santos e
Ministério Público
VOTO No. 24.062
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e
concurso de agentes. Subtração de aparelho celular, bolsa e
pertences pessoais em via pública. Sentença condenatória.
Insurgência
defensiva.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Acervo probatório documental corroborado
pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima
e por policiais, incluindo reconhecimento pessoal em juízo.
Majorantes
sobejamente
demonstradas.
Condenação
mantida. Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo
parcialmente provido apenas para reduzir a pena do réu
Wellington para 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e 13 dias-multa, calculados no piso legal.
Pela sentença de fls. 530/542, proferida
em 26 de agosto de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Orlando
Brossi Júnior, da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca,
WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS foi condenado como
incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, às penas
de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 13 dias-multa, calculados no piso. Ademais, a ré
FERNANDA APARECIDA GUALBERTO foi absolvida da prática
do mesmo delito, com fundamento no art. 386, inciso VII, do

Apelação Criminal no 0009322-14.2018.8.26.0196
3
Código de Processo Penal.
Irresignada, a defesa do réu interpôs
recurso de apelação, impugnando parcialmente a sentença.
Requereu apenas o afastamento da majorante da arma de fogo
ou, subsidiariamente, a redução da quantidade de aumento para
a fração mínima de 1/3; a fixação de regime prisional inicial mais
brando; e a aplicação do instituto da detração (fls. 658/665).
O Parquet também apelou, postulando a
condenação da ré Fernanda pela prática do crime de roubo
majorado (fls. 613/622).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
679/689, 627/635 e 696/705) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou, em seu parecer, pelo provimento somente ao recurso de
apelação ministerial (fls. 723/727).
É o relatório.
Devidamente processados, somente o
apelo defensivo comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 31
de março de 2018, por volta de 21h50, na Rua Simpliciano
Pombo, na cidade de Franca, os réus Wellington e Fernanda,
agindo em concurso, subtraíram, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma
bolsa e um aparelho celular iPhone 5, avaliados no total de R$
2.100,00, pertencentes à vítima Laura.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fl. 4/6), autos de
reconhecimento fotográfico positivo (fls. 13 e 155), autos de
avaliação (fls. 34/35), autos de reconhecimento de pessoa

Apelação Criminal no 0009322-14.2018.8.26.0196
4
positivo (fls. 152/153) e pela prova oral produzida na espécie
(mídia digital).
Em juízo, a vítima narrou os fatos em
conformidade com a denúncia. Caminhava pela rua quando
percebeu a aproximação de uma motocicleta azul, que parou ao
seu lado. O piloto estava com o capacete aberto e na garupa
havia uma mulher, com capacete fechado, que anunciou o
assalto mediante o emprego de arma de fogo do tipo pistola. Os
roubadores subtraíram seus pertences e fugiram. Enquanto
registrava boletim de ocorrência na delegacia, foi informada de
que a motocicleta utilizada no roubo havia sido localizada, sendo
que o casal que estava em sua posse se acidentou e abandonou
o veículo. A pessoa que ainda constava como proprietária da
motocicleta, segundo o sistema de dados, informou o nome do
casal para quem havia vendido o veículo. Dias depois, a sua
mãe recebeu um telefonema de uma pessoa chamada Adriana,
que informou ter localizado o celular roubado e queria devolver.
Segundo vizinhos, quem teria cometido o delito teria sido
Fernanda. Na delegacia, reconheceu os dois réus, sem sombra
de dúvida, como os autores do crime. Questionada, disse que
prestou mais atenção em Wellington, sendo que a roubadora
tinha uma tatuagem no ombro, além do capacete fechado. Seu
vizinho viu um casal muito machucado andando pela rua logo
após o acidente. Em juízo, ainda reconheceu pessoalmente os
réus, com convicção, como os autores do delito
O policial militar Jean relatou ter sido
acionado pelo COPOM para apurar uma ocorrência de roubo em
via pública. Chegando ao local indicado, conversou com a vítima,

Apelação Criminal no 0009322-14.2018.8.26.0196
5
que lhe explicou os detalhes do crime. Durante a fuga, os
roubadores se envolveram em um acidente de trânsito nas
proximidades, abandonando a motocicleta e se evadindo.
Pesquisou a placa da moto e se dirigiu até a residência do
proprietário, mas ele disse ter emprestado a motocicleta a
Wellington. Foi até a residência de Wellington, mas não o
encontrou. A vítima reconheceu Wellington e Fernanda por
fotografias na fase policial. Quando foi até a casa do casal, a
filha deles disse que Fernanda havia ido até um hospital para
atendimento.
O policial civil Marcos apresentou o
mesmo relato quanto à dinâmica dos fatos, acrescentando que
Fernanda
não
apresentava
nenhum
ferimento
quando
compareceu à delegacia.
A testemunha Geovaine confirmou ter
emprestado a sua motocicleta para Wellington, que chegou com
sua namorada e disse que queria dar umas voltas com o veículo.
Ficou meio desconfiado, mas emprestou o bem, sendo
surpreendido pela visita de policiais em torno de 22h00 no seu
estabelecimento comercial. Soube do acidente por Fernanda,
que foi lhe pedir ajuda porque Wellington estava machucado. Já
Fernanda não tinha nenhum sinal de lesão.
A testemunha Túlio relatou como achou o
aparelho celular caído no chão, conseguindo entrar em contato
com a vítima para a devolução.
A testemunha de defesa Ana Carolina
disse que estava com Fernanda em sua residência quando um
indivíduo
chegou
com
Wellington
todo
machucado.
Na

Apelação Criminal no 0009322-14.2018.8.26.0196
6
sequência, Fernanda saiu com Wellington a pé para ser
socorrido.
A
testemunha
de
defesa
Marcelo
mencionou ter sido procurado por Wellington, que estava muito
machucado e pediu para que o levasse até a casa de Fernanda,
o que ele fez. Na residência de Fernanda, estava ela e sua nora.
Não chegou a ver a motocicleta.
A testemunha de defesa Naila, esposa de
Geovaine, repisou o depoimento de seu marido, dizendo que ele
emprestou a moto para Wellington no dia dos fatos, tendo sabido
do acidente porque Fernanda os procurou desesperada para
falar sobre o ocorrido. Fernanda não tinha nenhuma lesão
aparente quando apareceu no estabelecimento.
No interrogatório judicial, o réu Wellington
confessou a prática delitiva, mas disse ter praticado o delito na
companhia de uma garota de programa chamada “Jordana”, a
qual não viu mais depois dos fatos. Derrubou a motocicleta na
volta porque estava sob o efeito de droga e álcool. Os objetos
subtraídos teriam ficado com Jordana. Não viu qualquer arma de
fogo em poder de Jordana no momento do crime. Só viu
Fernanda quando retornou para casa, muito machucado.
A ré Fernanda infirmou a autoria do crime,
alegando estar em casa quando Wellington chegou todo
machucado, afirmando ter se envolvido em um acidente
automobilístico, tendo se evadido porque estava embriagado. O
casal foi até o hospital, tendo retornado cerca de duas horas
depois, quando sua filha contou que policiais a procuravam.
Finda a instrução processual, inequívocas

Apelação Criminal no 0009322-14.2018.8.26.0196
7
a autoria de Wellington e a materialidade do crime previsto no
art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com a redação
vigente à época dos fatos por ser mais benéfica ao apelante.
A tese absolutória aventada pela defesa
do apelante não procede, encontrando-se a condenação
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.
Os depoimentos prestados em juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com
a denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa se
mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo
probatório carreado aos autos.
Houve,
se
não
bastasse,
o
reconhecimento pessoal do apelante Wellington pela vítima, em
juízo, com convicção, corroborando os elementos de prova
produzidos na fase policial e no âmbito judicial.
Destaque-se, nesse ponto, que eventual
descumprimento do rito estabelecido pelo art. 226 do Código de
Processo Penal, durante o reconhecimento pessoal em juízo,
não gera nulidade processual.
Nesses casos, o reconhecimento apenas
não recebe o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa,
constituindo uma prova meramente testemunhal, de avaliação
subjetiva, que pode contribuir para a formação do convencimento
do magistrado em conjunto com os demais elementos de prova.
As majorantes restaram sobejamente
demonstradas nos autos, especialmente pelos elementos de
prova oral, no sentido de que os roubadores praticaram o delito
em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.

Apelação Criminal no 0009322-14.2018.8.26.0196
8
Quanto à ausência de apreensão da arma
de fogo utilizada no crime, ressalte-se que o argumento referente
à impossibilidade de aferição da potencialidade lesiva da arma
cede à constatação de que o seu emprego não deixa vestígios,
sendo dispensável o laudo pericial de exame do instrumento do
delito.
Esse entendimento está respaldado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão, em
sede de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a
seguir:
“Roubo qualificado pelo emprego de arma
de fogo – Apreensão e perícia para a
comprovação de seu potencial ofensivo –
Desnecessidade – Circunstância que
pode ser evidenciada por outros meios de
prova – Ordem denegada.”
(STF, HC 69099/RS. Min. Rel. Ricardo
Lewandowski,
Tribunal
Pleno,
d.j.
19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“A Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou
o
entendimento
de
que
é

Apelação Criminal no 0009322-14.2018.8.26.0196
9
despicienda a apreensão e a perícia da
arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP,
quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua
utilização no roubo, como na hipótese, em
que
há
comprovação
testemunhal
atestando o seu emprego.”
(HC 606.493/RJ, 5a T., rel. Ribeiro Dantas,
j. 15/09/2020)
De rigor, portanto, a condenação do
apelante Wellington, nos termos da sentença apelada.
A absolvição de Fernanda também se
mostrou de rigor, haja vista a existência de dúvida sobre a
autoria delitiva, pois, malgrado o reconhecimento pessoal da
vítima, que disse “ter prestado mais atenção em Wellington”, é
incontroverso que a roubadora estava com o capacete fechado
no momento da execução do crime.
Ademais, Fernanda não estava com
qualquer lesão no corpo, conforme confirmado pelos policiais em
juízo, o que se mostra contraditório com as consequências do
grave acidente sofrido pelo réu Wellington na motocicleta,
ocorrido minutos depois do roubo, o qual apresentava muitas
escoriações e hematomas.
É necessária, portanto, a absolvição de
Fernanda, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, em atenção ao princípio do “in dubio pro reo”,

Apelação Criminal no 0009322-14.2018.8.26.0196
10
conforme delineado na sentença.
O cálculo da pena não comporta reforma.
Na primeira fase, diante dos maus
antecedentes (fl. 214), a pena-base foi corretamente exasperada
em 1/6, resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, em razão da confissão
espontânea do réu Wellington, andou bem o magistrado ao
retornar a sua reprimenda ao piso legal.
Na terceira fase, as duas majorantes
reconhecidas quanto ao crime de roubo devem implicar o
aumento de 1/3 de pena, e não de 3/8, como constou na
sentença, haja vista o teor da Súmula no 443 do STJ,1 inexistindo
circunstância hábil a justificar o acréscimo em patamar superior
no caso concreto (apenas dois roubadores e emprego de uma
única arma de fogo, sequer disparada), perfazendo a reprimenda
definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa,
calculados no piso legal.
Por fim, a quantidade de pena e a
gravidade do delito praticado, com emprego de arma de fogo,
justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, tal como
concluído pelo magistrado a quo, a teor do disposto no art. 33
c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial e dou parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por WELLINGTON FERREIRA
DOS SANTOS, apenas para o fim de reduzir a sua pena corporal
1 “STJ, S鷐ula n?443. O aumento na terceira fase de aplica玢o da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamenta玢o concreta, n鉶 sendo suficiente para a
sua exaspera玢o a mera indica玢o do n鷐ero de majorantes.”

Apelação Criminal no 0009322-14.2018.8.26.0196
11
para 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 13 dias-multa, calculados no piso legal. No mais,
fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator